Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal.
2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é simplesmente a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima.
3. No caso, a vítima prestou depoimentos harmônicos entre si, descrevendo a forma em que a ameaça ocorreu, o que inclusive foi corroborado pelo depoimento da sua colega de trabalho e da ex-companheira do acusado, tanto em sede policial como em juízo.
4. A multirreincidência e o fato de o réu ter perpetrado as ameaças com a utilização de uma faca evidenciam a sua periculosidade, não sendo recomendável, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por multa.
5. Recurso conhecido e desprovido.